Tribunal: TJBA
Processo: 8000662-72.2022.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000662-72.2022.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE

Advogado(s)
:
ANA CLARA ANDRADE ADRY, PEDRO AUGUSTO VIVAS ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: ADRIANA DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DE REFERÊNCIA SALARIAL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL N. 504/89. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INVOCAÇÃO INVIÁVEL. MERA PRETENSÃO DE OBSTAR DIREITO GARANTIDO À SERVIDORA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e remessa necessária n. 8000662-72.2022.8.05.0119, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.